Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706735-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER REPRESENTANTE LEGAL: CLAYTON GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: AGDA MARIA STEMLER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum n.o 0724245-02.2023.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor de AGDA MARIA STEMLER, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 183992528 do processo originário): "Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER em desfavor de AGDA MARIA STEMLER. A parte autora afirma que em novembro de 2023 os condôminos teriam votado pela destituição da síndica, ora requerida. Sustenta que no dia subsequente à assembleia a requerida teria subtraído diversas caixas de documentos, incluindo balancetes, contratos com prestadores de serviços, dentre outros. Diante disso, teria sido lavrado boletim de ocorrência. No dia 16 de novembro, a síndica destituída teria sido notificada para devolução de toda a documentação, quedando-se inerte. A parte autora, então, pleiteou pelo deferimento da tutela de urgência "para determinar a busca e apreensão de todos os documentos de propriedade do Condomínio, entre eles, os livros fiscais/contábeis das gestões anteriores, contratos de prestadores de serviços, notas fiscais, acordos realizados com inadimplentes, bem como quaisquer outras documentações de propriedade do autor que foram subtraídos pela Requerida e seu companheiro, os quais provavelmente se encontra na residência da requerida". Inicialmente o feito tramitava como "Ação de busca e apreensão", ostentando natureza meramente cautelar. Diante disso, fora determinada emenda à inicial (ID 180717469), a fim de que a parte autora adequasse a via eleita, comprovasse a notificação e retirasse a generalidade dos seus pedidos. Apresentou emenda e justificativas ao ID 182222971, que ora acolho. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, entendo que o feito demanda maior dilação probatória, motivo pelo qual o deferimento da tutela, em sede de cognição sumária, não se revela possível. Muito embora haja certa probabilidade do direito, ante a notificação enviada e a destituição da síndica, entendo inexistir risco ao resultado útil do processo. Não há, nos autos, prova de que os requisitos mínimos necessários à administração e manutenção do condomínio estejam sendo inviabilizados por falta de documentos específicos. É dizer: Em que pese afirmar estar impossibilitado de pagar prestadores de serviço, água e luz, não constam nos autos informação de que o condomínio encontra-se sem acesso à conta bancária. Até mesmo porque, com a destituição do síndico e eleição de um novo (ID 180342058), a praxe demonstra a possibilidade de acesso às referidas contas bancárias por meio da apresentação da documentação às instituições financeiras. Em relação aos prestadores de serviço, a parte autora sequer especificou quais seriam. Em se tratando de prestadores de serviços essenciais à administração do condomínio, ao menos a empresa prestadora seria de conhecimento tanto dos condôminos, quanto da administração, possibilitando a obtenção da segunda via da documentação diretamente com a prestadora. A alegação de que "a qualquer momento" pode vir a precisar dos documentos citados não é suficiente admitir o risco ao resultado útil do processo. Dessa maneira e até mesmo em virtude da gravidade das acusações, entendo necessária a formação do contraditório prévio, com a possibilidade da concessão de ampla defesa, não se revelando possível, portanto, que, em sede de cognição sumária, permita-se devassa do domicílio da ré por meio de decisão proferida em sede de tutela de urgência, tal qual pretendido. Nesse sentido já decidiu o e.TJDFT: TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENTREGA DE BALANCETES PELO EX-SINDICO DO CONDOMíNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. PORQUANTO. AINDA NÃO OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PERANTE A ASSEMBLÉIA CONFORME PREVISTO EM NORMA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer. 1.1. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, no sentido de determinar ao ex-síndico do condomínio, destituído em Assembléia Geral Extraordinária em 9/4/2020, que apresentasse balancetes dos meses de janeiro a março de 2020. 2. No caso dos autos, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. 2.1. Embora o síndico esteja obrigado a entregar os documentos do condomínio, não foi oportunizada a possibilidade de apresentação das contas perante a Assembléia, conforme disposição constante na norma condominial. 2.2. Inexistem provas nos autos que a falta de entrega dos balanços poderá ocasionar prejuízos ao condomínio. Ademais, é necessária a dilação probatória para oportunizar que agravado demonstre os gastos efetuados. 2.3. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, diante até mesmo da ausência do periculum in mora, e também porque a concessão de tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, se faz necessárias em situações que a urgência não tolera aguardar a citação ou resposta do réu ou este pode ser capaz de frustrar o cumprimento da tutela sumária, de sorte que nestas hipótese o contraditório é postergado para depois do cumprimento da medida. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1273101, 07118617220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, por ora, o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA". Em suas razões recursais (ID 56069541), afirma que, no dia 14/11/2023, foi destituída a síndica eleita anteriormente. Afirma que a síndica subtraiu para si diversas caixas de documentos de propriedade do condomínio, entre eles, balancetes, livros contábeis e fiscais. Menciona que a negativa de devolução dos documentos gera dano irreparável ao condomínio, impedindo que o seu atual representante cumpra com as obrigações mensais, tais como pagamento de prestadores, conta de água e energia. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a busca e apreensão de todos os documentos de propriedade do condomínio, entre eles, livros fiscais, contábeis, contratos de prestadores de serviços e notas fiscais. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O condomínio agravante alega a urgência na concessão da medida liminar, pois estaria o síndico impedido de cumprir com as obrigações mensais, tais como pagamento dos prestadores de serviços e demais obrigações. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não merece reparos a decisão agravada, pois não restou comprovado o perigo de dano irreparável. Vejamos. O atual síndico tem acesso à conta do condomínio, sendo que já procedeu à verificação do extrato e das últimas movimentações bancárias realizadas, conforme documento de ID. 180342061. Desse modo, não há empecilho ao pagamento das contas do condomínio, que podem ser efetuadas pelo atual síndico. Pondera-se, ainda, que os livros contábeis e fiscais, em geral, ficam armazenados, também, na assessoria contábil do condomínio, sendo que o atual síndico poderá obter as informações necessárias junto à sua assessoria contábil. Com efeito, o pedido de busca e apreensão dos documentos no domicílio da ré, sem lhe oportunizar o contraditório, mostra-se prematuro e desnecessário. Conforme bem ponderou o juízo de origem, “a alegação de que a qualquer momento pode vir a precisar dos documentos citados, não é suficiente para admitir o risco ao resultado útil do processo”. No caso, a questão deve aguardar o contraditório e a dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II - Os fatos noticiados pelo Condomínio-autor quanto às irregularidades praticadas pelo agravado-réu na sua gestão como Síndico demandam elucidação em dilação probatória no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência de indisponibilidade de bens e busca e apreensão de documentos. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317704, 07444139020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não restou demonstrada de plano a urgência da medida postulada, sendo que, ao que tudo indica, nesta fase inicial, pode-se aguardar a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da agravada,uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora